Tribunal: TJDFT
Processo: 0734294-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734294-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO LISBOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III E VII, CPP. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIOS NÃO OUVIDOS EM JUÍZO. DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. 1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado. 2. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial (in casu, depoimento extrajudicial de usuários), mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP. 3. Se os policiais que atuaram no flagrante, testemunhas diretas do fato, são capazes de individualizar o agente (avistado presencialmente), não é necessário instaurar a metodologia legal do art. 226 do CPP. 4. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida. 5. Embora não estipulado critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o sentenciado não tem direito a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula 630/STJ. 7. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada próxima à unidade policial. 7.1 Majorante de índole objetiva que dispensa maior análise quanto ao fluxo de pessoas. Precedentes TJDFT. 8. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 33 da Lei 11.343/2006, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono a sua tese. Subsidiariamente, pede a revisão do quantum da pena, apontando como violado o artigo 59 do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 33 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030